Tribunal: TJSP
Processo: 2091760-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Interposição contra decisão que indefere pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto contra deliberação que rejeita parcialmente a impugnação apresentada – Revisão do "decisum", proferido com base nos elementos trazidos no instrumento e contidos nos autos principais, e que diz respeito apenas à possibilidade ou não de concessão de efeito suspensivo –

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Interposição contra decisão que indefere pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto contra deliberação que rejeita parcialmente a impugnação apresentada – Revisão do "decisum", proferido com base nos elementos trazidos no instrumento e contidos nos autos principais, e que diz respeito apenas à possibilidade ou não de concessão de efeito suspensivo – Descabimento – Recurso improvido.